Tribunal: STF
Processo: AI 119491
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-02
Data de publicação: 1987-10-02

Ementa:
PREQUESTIONAMENTO DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.
- O PREQUESTIONAMENTO SE DA QUANDO A QUESTÃO E VENTILADA NO ACÓRDÃO
RECORRIDO, OU OBJETO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, E NÃO PELO FATO
DE SER LEVANTADA EM RAZOES ESCRITAS OU EM SUSTENTAÇÃO ORAL, QUE
DEMONSTRARIAM, APENAS, A OMISSAO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM
APRECIA-LAS.
- O PREQUESTIONAMENTO E INDISPENSAVEL EM SE TRATANDO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, E, AINDA QUANDO O ACÓRDÃO, PROLATADO EM INSTÂNCIA
ÚNICA, NÃO VENTILA A QUESTÃO, E NECESSARIA A INTERPOSIÇÃO DE
EMBARGOS DECLARATORIOS PARA O SEU PREQUESTIONAMENTO.
- SE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, QUE SE DESTINAVAM AO
PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS, NÃO FORAM CONHECIDOS
POR INTEMPESTIVIDADE, INEXISTE O PREQUESTIONAMENTO.
- POR OUTRO LADO, O PREQUESTIONAMENTO FEITO POR CO-DENUNCIADO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AUTONOMOS NÃO APROVEITA AO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DO QUE, COM RELAÇÃO A SI, NÃO PREQUESTIONOU AS
QUESTÕES CONSTITUCIONAIS.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.